Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011921-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DROGARIA MELLIN LTDA - ME, L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME, LUCAS MONTORO MELLIM
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra decisão que no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1018386- 23.2021.8.11.0041, movido contra DROGARIA MELLIN LTDA - ME, L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME, LUCAS MONTORO MELLIM, indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar consistente no bloqueio via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos Requeridos, ora Agravados, bem como bloqueio via RENAJUD de veículos de propriedade deles.
Aduz que o Executado e seu filho (agravado LUCAS MONTORO MELLIM) constituíram as AGRAVADAS DROGARIA MELLIN LTDA., L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e DROGARIA DROGA VIDA EIRELI, todas também com nome fantasia PRAMYM DROGARIAS, porque estavam com muitas dívidas, simplesmente criaram outros CNPj ́s e continuaram exercendo a mesma atividade, com objetivo ilegal de suceder irregularmente a empresa executada, sem pagar os seus credores.
Afirma que a tutela de urgência cautelar se justifica, porque pretende apenas assegurar a efetividade do incidente processual, sobretudo a execução de título extrajudicial.
Diz que o artigo 301, do CPC, autoriza a medida buscada, porque comprovou o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela sucessão empresarial Irregular e o desvio de finalidade com objetivo de lesar credores dos Executados.
Assegura que no perfil do facebook do executado Carlos, a Drogaria Pramyn ainda existe e funciona regularmente, em que pese o CNPJ estar inativo junto a receita federal.
Assegura que em compras realizadas na aludida drogaria, a nota fiscal ou o comprovante do cartão de crédito não são da executada, o que comprova que os agravados mudaram apenas o CNPJ, mas continuam usando do estabelecimento empresarial e grupo econômico. Contudo, as empresas sucessoras não arcaram com o passivo da sucedida executada, o que caracteriza sucessão empresarial irregular, além de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Afirma que o cadastro junto à prefeitura de Várzea Grande, a executada MELLIM & CIA LTDA figurava como farmácia no mesmo endereço da Av. Carmindo de Campos, 1.558, Cuiabá, onde hoje o executado atua com os novos CNPJs das Agravadas.
Salienta que a Agravada L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI tem como único sócio o filho do devedor (Agravado LUCAS MONTORO MELLIM) e foi constituída em 2013 (após o ajuizamento da presente execução) quando o LUCAS tinha apenas 18 anos.
Destaca que as Agravadas DROGARIA MELLIN LTDA. e DROGARIA DROGA VIDA EIRELI foram constituídas pelo próprio Executado, com o único propósito de suceder irregularmente a executada e desviar o faturamento das Drogarias Pramyn para que não fosse alcançado por esta execução.
Reclama, assim, que foi transferido para as Agravadas todo o complexo de bens corpóreos e incorpóreos envolvidos na exploração da atividade empresarial da Executada, notadamente a marca, know-how e toda a clientela que o estabelecimento comercial que tinha, com a credibilidade de décadas de atuação, porém com nítido proposito de lesar os credores da Executada, porque não assumiu o passivo.
Sustenta o propósito fraudulento dos agravados com o objetivo único de desviar bens e ativos em prejuízo ao banco recorrente, circunstância que evidencia que tão logo tomem conhecimento acerca do incidente, promoverão o esvaziamento do patrimônio, o que pode comprometer o resultado útil do incidente instaurado.
Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizado o bloqueio via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos Agravados, bem como bloqueio via RENAJUD de veículos de propriedade deles.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o banco agravante a antecipação de tutela indeferida no presente Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, a fim que seja deferido o bloqueio do patrimônio dos agravados, via SISBAJUD e RENAJUD.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens dos sócios é medida excepcional, devendo ser deferida quando comprovados os pressupostos autorizadores, isto é, o abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4